Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-34.2020.8.11.0086
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001313-34.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOICE SOUSA MELO - CPF: 052.652.531-22 (APELANTE), K. K. S. D. S. - CPF: 074.725.891-01 (APELANTE), Plinio Henrique Araujo Sousa (APELANTE), GENIVAL FRANCISCO GOMES NETO - CPF: 705.650.024-22 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIEL VITOR DE SOUZA SILVA - CPF: 119.796.954-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICE SOUSA MELO - CPF: 052.652.531-22 (VÍTIMA), K. K. S. D. S. (VÍTIMA), PLÍNIO HENRIQUE ARAÚJO SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GENIVAL FRANCISCO GOMES NETO - CPF: 705.650.024-22 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL – NÃO ACOLHIMENTO – APELAÇÃO INTERPOSTA DENTRO DO PRAZO LEGAL –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – DESCONHECIMENTO DA IDADE DO INIMPUTÁVEL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVADA A TESE DE ERRO DE TIPO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – AFASTAMENTO DO CRIME ÚNICO E RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES – PARCIAL ACOLHIMENTO – VÍTIMAS COM PATRIMÔNIOS DISTINTOS – CONFIGURADO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO
PARQUET
PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado nos autos, por meio dos andamentos processuais, que o
parquet
interpôs o recurso de apelação dentro do prazo legal, não há falar em intempestividade.

A comprovação da tese de que o réu incorreu em erro de tipo é ônus que incumbe à defesa, de modo que a simples alegação de que o acusado não tinha ciência da condição de inimputável do comparsa, sem qualquer elemento de prova nesse sentido, é insuficiente para conduzir à absolvição.

Quando a culpabilidade do acusado extrapola o normal previsto pelo tipo penal, deve ser considerada como desfavorável ao réu essa circunstância judicial, elevando-se a pena-base.

Ao atingir vítimas distintas, com patrimônios diferentes, imperioso aplicar as regras do concurso formal próprio de crimes e não considerar como crime único.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Genival Francisco Gomes Neto

e

pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, no processo n. 1001313-34.2020.8.11.0086, que condenou o acusado Genival à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 165 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e de corrupção de menores, nos termos do artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, e, artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 70, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa alega, preliminarmente, a intempestividade do recurso ministerial, motivo pelo qual pugna pelo não conhecimento. No mérito, postula pela absolvição do acusado pela prática do crime de corrupções de menores, sustentando a ausência de dolo em sua conduta, em decorrência do erro de tipo (Id.

55972408).

O
parquet
, por sua vez, pleiteia a elevação da pena-base

do delito de roubo, a fim de negativar a circunstância judicial da culpabilidade, e o reconhecimento da prática de dois crimes de roubo, em concurso formal impróprio, uma vez que foram perpetrados contra vítimas distintas (Id. 55972410).

As respectivas contrarrazões foram juntadas aos autos, nas quais as partes pugnam pelo desprovimento dos apelos (Id. 55972414 e Id. 55972417).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo e pelo
provimento
do recurso ministerial (Id. 57229960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, convém apreciar a alegação da defesa, formulada em sede de contrarrazões recursais, de
intempestividade do recurso ministerial
, aduzindo que não ficou comprovado nos autos que o
parquet
interpôs o recurso dentro do prazo legal.

A respeito disso, o
parquet
fez consignar nos autos, ao apresentar as respectivas contrarrazões recursais,
in verbis
:

“1. Inicialmente, considerando os argumentos lançados pela Defensoria Pública nas contrarrazões, requer o Ministério Público seja expressamente certificada nos autos a tempestividade do recurso de apelação interposto pelo Parquet, vez que, conforme consta do próprio acesso ao sistema PJE (na área referente aos expedientes), a intimação ministerial da sentença ocorreu no dia 03/08/2020 (segunda-feira), encerrando-se o prazo recursal no dia 10/08/2020, às 23:59:59, tendo o Ministério Público interposto recurso e apresentado as razões recursais no sistema na data de 10/08/2020, às 21:11:10, portanto, tempestivamente.

2. Na sequência, informo a apresentação das contrarrazões recursais em PDF.”
(Id. 55972416).

Apesar de não haver certidão nesse sentido, em consulta ao sistema PJe, constatei que foi registrada a ciência da sentença pelo Ministério Público em 3.8.2020, referente à intimação n. 5562790, de modo que o prazo de 5 dias para a interposição do recurso encerrou-se em 8.8.2020 e, por ser sábado, estendeu-se até o dia útil seguinte, 10.8.2020 (segunda-feira), em que efetivamente foi protocolada a peça recursal (Id. 55972410).

Logo, verifica-se que apelação do
parquet
foi interposta tempestivamente, assim como o apelo defensivo, razão pela qual, preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos manejados pelas partes.

Superada a preliminar arguida, passo à análise meritória.

Consoante relatado,

trata-se de recursos de apelação interpostos pelo réu
Genival Francisco Gomes Neto
, vulgo “Geninho”, e
pelo
Ministério Público

contra a sentença que condenou o acusado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 165 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e de corrupção de menores.

Extrai-se da peça acusatória que no dia 5 de maio de 2020, por volta das 19h15min., no estabelecimento comercial denominado “Mercado Super Econômico”, situado na Avenida São Paulo, n. 131W, na cidade de Nova Mutum/MT, os acusados Genival e Daniel Vitor de Souza Silva, vulgo “Lagoinha”, juntamente com o inimputável P. H. A. S., vulgo “Pará”, subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em um aparelho celular, marca
Iphone
, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), maços de cigarros avaliados em R$ 400,00 (quatrocentos reais) e a quantia aproximada de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro, pertencentes às vítimas Joice Sousa Melo Fernandes e ao estabelecimento comercial citado.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença (Id. 55972397), na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu pela prática dos delitos de roubo majorado e de corrupção de menores, nos moldes do artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, e artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 70, do CP, impondo-lhe a sanção de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 165 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformadas, as partes manejaram os presentes recursos, os quais passo a apreciar separadamente.

Recurso do réu Genival

A defesa pleiteia em suas razões recursais a
absolvição
do apelante do delito de corrupção de menores, ante a ausência de dolo em sua conduta, ao passo que não tinha conhecimento que seu comparsa era inimputável, incorrendo assim em erro de tipo, na forma do artigo 20 do Código Penal.

Sem razão, contudo.

Impende consignar que, nos termos do que preceitua o artigo 156 do Código de Processo Penal,
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
, logo, uma vez que a defesa alegou que o apelante incorreu em erro de tipo, caberia a ela a efetiva prova de que ele não tinha conhecimento da idade do adolescente P. H. A. S. envolvido na ação criminosa, não bastando o vago argumento de que o menor tinha um porte físico avantajado.

Pelo contrário, ao que se dessume dos autos, o acusado tinha ciência de que seu comparsa era inimputável, haja vista que já se conheciam antes dos fatos delitivos em apreço.

Saliento que para o reconhecimento da excludente de tipicidade em comento, não basta a simples alegação de desconhecimento da idade do inimputável, mas é imprescindível comprovar o estado de ignorância, o que não ocorreu na presente hipótese.

Sobre o tema, oportuno transcrever o seguinte precedente deste Tribunal,
in verbis
:

“APELAÇÃO – CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, ECA) – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DO COMPARSA DISSOCIADA DOS ELEMENTOS DE PROVA – CRIME FORMAL – DESNECESSIDADE DE PROVA DA CORRUPÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A prova do erro de tipo incumbe à defesa, sendo insuficiente a mera alegação do réu de que desconhecia a menoridade do seu comparsa. Precedentes. Exegese do art. 156 do CPP. Para a configuração do crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na atividade criminosa. Súmula 500 do STJ.”
(TJMT, N.U 0002033-88.2016.8.11.0011, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 11.4.2017, publicado no DJe 19.4.2017).

Outrossim, verifica-se que ficou comprovada a participação do mencionado adolescente na ação delitiva, portanto, ficou configurado o crime de corrupções de menores, ao passo que se trata de delito formal, ou seja, a prática de ilícito na companhia de pessoa menor de 18 anos de idade, por si só, é suficiente para a consumação delitiva, afigurando-se desnecessária a prova da efetiva corrupção.

Assim, inviável a absolvição do acusado na forma pretendida pela defesa, uma vez que esta não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, o de demonstrar que o apelante realmente desconhecia a idade do comparsa inimputável.

Recurso do Ministério Público

O
parquet,
em suas razões, insurge-se quanto ao crime de roubo, de modo que postula pelo recrudescimento da
pena-base
, a fim de negativar a circunstância judicial da culpabilidade, e pelo reconhecimento da prática de dois roubos, em
concurso formal impróprio
, uma vez que foram perpetrados contra vítimas distintas – o estabelecimento comercial “Mercado Super Econômico” e a funcionária Joice Souza Melo Fernandes –, e com desígnios autônomos.

Com o detido exame dos autos, verifico que as pretensões ministeriais merecem parcial acolhimento.

Em relação à reprimenda basilar, dessume-se da sentença que foram sopesadas de forma negativa ao acusado apenas as circunstâncias do crime, todavia, consoante expõe o apelante, deve ser considerada também de forma desfavorável ao recorrido a circunstância judicial da
culpabilidade
, veja-se os argumentos depreendidos:

“(...) Assim, diferentemente do que sustentou a nobre julgadora da instância singular, a culpabilidade não é normal à espécie, revelando a maior gravidade do delito e a alta periculosidade do Apelado, razão pela qual lhe deve ser sopesada negativamente.

Nessa linha de intelecção, no que toca à culpabilidade, verifica-se que ela se mostrou intensa, merecendo, assim, uma maior reprovação do Estado, uma vez que o Apelado não agiu com dolo de ímpeto. Pelo contrário, premeditou ardilosamente a prática criminosa, adentrando no mercado em momento anterior, arquitetando a ação e esperando que os funcionários ficassem sozinhos no local.

Como se não bastasse isso, conforme relato das vítimas, havia ao menos 05 (cinco) clientes no momento do roubo, dentre eles uma criança de tenra idade, que observou toda a ação de Genival e seus comparsas.

Logo, não há como dizer que o grau de reprovabilidade e censura da conduta praticada pelo Apelado é normal e inerente ao delito de roubo. Ao reverso, a premeditação só demonstra a maior periculosidade social da conduta e do réu, autorizando, assim, a exasperação da pena-base. (...)”
– Id. 55972410, p. 8.

De fato, há que considerar as aludidas peculiaridades que circundam o presente caso, por demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta perpetrada pelo apelado, seja em razão da premeditação, seja pelo fato de uma criança de tenra idade se fazer presente no momento do assalto, além de outros clientes e funcionários que também sofreram a grave ameaça, apesar de não terem o patrimônio atingido.

No que se refere à premeditação, o
parquet
ponderou em suas razões sobre o Enunciado n. 49 desta egrégia Corte de Justiça, que preceitua:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

A respeito disso, ressai do feito que o recorrido e seus comparsas adentraram o local momentos antes dos fatos delitivos e fingiram ser clientes, espalhando-se pelo mercado e até efetivaram a compra de um refrigerante; saíram do local e voltaram em seguida anunciando o assalto e abordando a vítima Joice que estava no caixa, junto com Kaick, empacotador, ambos sofrendo a grave ameaça mediante o uso de arma de fogo; além de que, nesse momento, se fazia presente uma criança, e outros clientes, que igualmente presenciaram o assalto e sofreram a grave ameaça.

Assim, tendo em vista o grau acentuado de culpabilidade do acusado, de rigor a exasperação da sanção basilar; considerando o patamar da pena-base de 4 anos e 9 meses de reclusão, ante a negativa das circunstâncias do crime, elevo a pena em 1/6 e fixo a reprimenda em 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, e 25 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, presentes as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, motivo pelo qual mantenho a diminuição da pena em 4 meses e 15 dias para cada uma delas, perfazendo a pena intermediária o total de 4 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, 15 dias-multa.

Diante da causa de aumento prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do CP, mantenho a exasperação da pena em 2/3, perfazendo o total de 7 anos, 11 meses e 25 dias de reclusão, 25 dias-multa.

Por fim, passo a apreciar a pretensão de reconhecimento de dois crimes de roubo, em
concurso formal impróprio
, por terem sido perpetrados contra vítimas distintas e com desígnios autônomos.

Consoante bem delineado pelo apelante, não é possível considerar no presente caso a ocorrência de crime único, haja vista que o acusado atingiu o patrimônio de duas vítimas diferentes, ao subtrair pertences do estabelecimento comercial mencionado (maços de cigarros e a quantia de R$ 200,00 – duzentos reais em dinheiro do caixa), assim como objeto pessoal da aludida funcionária (aparelho celular da marca
Iphone
).

Extrai-se dos autos que os referidos pertences foram inclusive subtraídos em momentos diferentes, ao passo que primeiro o apelado e seus comparsas subtraíram o dinheiro do caixa do estabelecimento comercial e os maços de cigarros, avaliados em R$ 400,00 (quatrocentos reais) e, depois, o recorrido subtraiu o aparelho celular da vítima Joice, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que estava em sua posse.

Embora não seja possível concluir, na forma pretendida pelo
parquet
, que o apelado agiu com desígnios autônomos, a fim de aplicar as penas cumulativamente, nos termos da segunda parte do artigo 70 do CP, ficou claro nos autos que foi atingido o patrimônio de mais de uma vítima, de modo que não se pode considerar como crime único e sim concurso formal próprio de crimes (art. 70, primeira parte, do CP).

Importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que, quando uma única ação resultar em lesão patrimonial de vítimas diferentes, configura-se o concurso formal de crimes (
HC
68728/DF – Rel. Min. Sepúlveda Pertence).

A matéria se encontra sedimentada no âmbito desta Corte,
Enunciado n. 34:
“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”
. Também foi consolidado o parâmetro de aumento da pena, conforme dispõe o
Enunciado n. 35:
“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”
.

Logo, não restando dúvidas que mediante unicidade de conduta foram atingidos patrimônios distintos, de duas vítimas diferentes, de rigor a incidência do concurso formal próprio de crimes.

Sendo assim, considerando a prática de três delitos (roubo majorado com duas vítimas distintas e corrupção de menores), todos no mesmo contexto fático, mediante uma única conduta, fixo a fração de aumento da pena em 1/5, perfazendo a pena definitiva o total de 9 anos e 7 meses de reclusão, e 30 dias-multa.

Em decorrência do novo
quantum
da pena fixada, estabeleço o regime inicial fechado para cumprimento de pena, conforme previsto no art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
nego provimento ao recurso da defesa
e
dou parcial provimento ao recurso ministerial
, a fim de negativar a circunstância judicial da culpabilidade e reconhecer o concurso formal próprio de crimes, reformando a pena ao patamar de 9 anos e 7 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 30 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020